Tribunal: TJDFT
Processo: 0707337-94.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0707337-94.2023.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALDECIR BORTOLINI EMBARGADO: CHEILA GONCALVES DOS REIS NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por VALDECIR BORTOLINI em face de decisão unipessoal que não recebeu o recurso interposto, por deserção. Recurso próprio e tempestivo. Em suas razões, a parte requerente argumenta que há erro material na decisão de ID. 57093234 que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, sem que houvesse contraditório no segundo grau. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Somente haverá condenação do recorrente vencido em honorários advocatícios se houver atuação efetiva, em segundo grau, do advogado da parte recorrida, o que não se verifica no caso, pois não foram oferecidas contrarrazões ao recurso inominado interposto pelo embargante. Nesse sentido, destaco precedente desta Turma Recursal: EMENTA JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. RECORRENTE VENCIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor, contra acórdão proferido por esta turma, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo réu. Em suas razões, aduz que o acórdão foi omisso, na medida em que não houve fixação de honorários em favor do advogado do embargante. Refere que o art. 55 da Lei no 9.099/95 não condiciona a fixação de honorários à apresentação de contrarrazões ao recurso inominado. Pede o acolhimento dos embargos para que sejam fixados os honorários de sucumbência recursal. II. O recurso é próprio, tempestivo e regular. Não foram apresentadas as contrarrazões. III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. IV. O acórdão não padece de vícios sanáveis por meio de embargos de declaração, sendo patente que o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que não condenou o embargado ao pagamento de honorários advocatícios. IV. Com efeito, o Sistema dos Juizados Especiais é um microssistema judicial completo, regido por princípios e regras próprias, que se integram sob a inspiração dos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Nesse contexto, a aplicação das regras do Código de Processo Civil é subsidiária, ou seja, incidirá se não houver regra própria na LJE. V. Nesse aspecto, somente haverá condenação do recorrente vencido se houver atuação efetiva (em segundo grau) do advogado da parte recorrida. Assim, o recorrente vencido não pode ser condenado a pagar honorários advocatícios se o recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso. Ou seja, se o recorrido não apresentou contrarrazões, embora seja vencedor em sede recursal, não lhe serão arbitrados honorários recursais, conforme interpretação literal, lógica e teleológica do §11, do artigo 85, do Código de Processo Civil. VI. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. VII. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1795630, 07223824520228070020, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, conheço e acolho os embargos de declaração para sanar o erro material exposto e afastar a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito